Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PARADA DO ÔNIBUS NO PONTO. ÔNIBUS COLHIDO NO ÚLTIMO TERÇO LATERAL. DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO DE PARAR ANTES DE ACESSAR VIA PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu a pagar R$ 926,94 em razão da atribuição de culpa pelo acidente na proporção de 30% do valor total do dano de R$ 3.089,80. Na peça recursal o réu pugna pelo afastamento da condenação em razão da culpa exclusiva do autor, que desrespeitou a sinalização de parar antes de tentar ingressar na via principal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67252525). Preparo regular (ID 67252526/7). Contrarrazões não apresentadas (ID 67252530).
3. Efeito Suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.

4. A ré, na qualidade de concessionária de serviço público de transporte de passageiros, tem responsabilidade civil objetiva em relação aos usuários e não usuários do serviço, consoante o art. 37, § 6o, da CF (RE 591874/MS).
5. No presente caso, o veículo ônibus do ora recorrente necessitou parar em ponto de ônibus e ao acessar o acostamento para tanto e desacelerar foi abalroado pelo veículo conduzido pelo autor. O vídeo ID 67252510 é esclarecedor da existência de uma placa de PARE ao final da via secundária, antes do acesso à via principal, passando pelo acostamento. Percebe-se que a sinalização é usualmente respeitada pelos condutores de outros veículos, especialmente pela motocicleta, consoante decote de vídeo de ID 67252511 (pág. 4). O vídeo 67252512 é alusivo de que o veículo ônibus já havia acessado o acostamento, reduzindo a velocidade e preparando-se regularmente para parar no ponto de ônibus, quando ao passar grande parte do ônibus foi na verdade colhido pelo veículo conduzido pelo autor em seu último terço lateral.
6. O documento ID 67252358 (pág. 2) e o vídeo ID 67252509, documentos acostados pelo autor, demonstram que o autor abalroou o veículo ônibus do recorrente em seu último terço. Verifica-se, então, que na verdade o autor, além de desrespeitar o comando da placa PARE, localizada ao final da via secundária, antes de acessar a via principal pelo acostamento (única forma), não se atentou para o ônibus que já estava passando logo à frente de seu veículo, demonstrando desatenção com as condições do tráfego.
7. O artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) considera a infração do avanço de sinal de parada obrigatória como gravíssima. Ademais, conforme o artigo 44 do CTB, o condutor deve exercer especial prudência ao se aproximar de cruzamentos, transitando com velocidade moderada para garantir segurança e permitir a passagem de pedestres e veículos com preferência, à exemplo do ônibus da parte ré. O artigo 28 do CTB também exige que o condutor tenha pleno controle do veículo, dirigindo com a atenção e o cuidado necessários à segurança no trânsito, o que não se constatou na condução do veículo pelo autor.
8. Assim, não tendo sido verificado qualquer conduta do motorista do ônibus capaz de contribuir com o acidente, mas a culpa exclusiva do autor, não há responsabilidade civil pelos danos experimentados pelo veículo do autor (art. 186 e 927 do CC). Registre-se que o acostamento utilizado pelo condutor do ônibus é o único caminho natural à parada do ônibus, caso contrário teria que reduzir o veículo em plena rodovia.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação fixada na sentença em desfavor da parte ré. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.